Tribunal: TJSP
Processo: 1028735-42.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425,

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, bem como à limitação das diferenças devidas pela incorreta conversão até o momento em que fixado novo padrão de vencimentos em reais para o servidor - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905), do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) do RE no 561.836/RN (Tema no 05), considerando, com relação a esse último, que não há nos autos prova de reestruturação da carreira dos autores – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028735-42.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRENE PARIS,
é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO COM REVISÃO N° 1028735-42.2015.8.26.0053
APELANTE: IRENE PARIS
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.371
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
URV
CONSECTÁRIOS LEGAIS
LEI FEDERAL No
11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual
busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009
aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo
Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425,
bem como à limitação das diferenças devidas pela incorreta
conversão até o momento em que fixado novo padrão de
vencimentos em reais para o servidor - Inviabilidade

Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905), do RE
no 870.947/SE (STF, Tema no 810) do RE no 561.836/RN (Tema no
05), considerando, com relação a esse último, que não há nos autos
prova de reestruturação da carreira dos autores Sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRENE PARIS, nos autos da “ação ordinária” por ela ajuizada
em face da apelada FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada
improcedente pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que teria
ocorrido a prescrição do fundo de direito, nos termos 269,
IV, do CPC, consoante r. sentença de fls. 115/117, cujo
relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformada, sustenta a autora em suas razões
(fls.
121/138),
preliminarmente,
não
ter
ocorrido
a
prescrição do fundo de direito, sendo aplicável à hipótese a
Súmula 485, do STJ. No mérito, assevera que tem direito à
conversão de seus proventos para a URV com base na
sistemática do artigo 22, da Lei Federal 8.880/1994, bem como
ao recebimento das diferenças decorrentes da omissão da
Administração Estadual, razão pela qual deve ser provido o
recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau.
O v. acórdão de fls. 165/185 deu provimento ao
recurso de apelação ao recurso de apelação, de modo a
REFORMAR a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE a demanda inicial,
condenando-se a Fazenda Estadual a efetuar o recálculo dos
vencimentos da autora (bem como os reflexos consequentes) com
a conversão em URV nos termos da Lei no 8.880/94, fazendo a
devida implementação na folha de pagamento do servidor, bem
como a pagar as diferenças vencidas e vincendas - que têm
caráter alimentar -, respeitada a prescrição quinquenal,
observando-se que a correção monetária deverá incidir a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC,
e os juros de mora incidem a partir da citação, na base 0,5%
a.m. até 29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97) e, a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009.
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fls. 223/237 e
238/254), nos quais alegou, dentre outras matérias, que o
acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
4
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à vista
da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.os 4.357 e 4.425, e
que não há valores a serem pagos aos autores, pois, embora
não se compense com os reajustes futuros, a diferença devida
pela incorreta conversão cessa quando fixado novo padrão de
vencimentos em reais para o servidor, ressaltando que para
todos os autores já teria ocorrido a fixação de novos padrões
de vencimento. Requereu, assim, o provimento dos recursos,
reconhecendo-se a improcedência da pretensão inicial ou,
subsidiariamente, determinando-se a aplicação dos integrais
termos da LF no 11.960/2009 em relação aos consectários
legais incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando os resultados dos
julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça e
pelo Excelso Pretório no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905),
no RE no 870.947/SE (Tema no 810), e no RE no 561.836/RN
(Tema no 05), bem como o quanto disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 288/291 e
292/294).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN
(Tema 05), fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou
sobre o sistema monetário e exerceu a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
5
competência
prevista
no
art.
22,
VI,
da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que
tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor,
do
percentual
devido
em
razão
da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória. (RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, j. 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL)
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que o percentual devido em razão
da incorreta conversão em URV deverá terminar a partir do
momento em que a carreira do servidor passar por uma
reestruturação.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido
por esta Colenda Câmara não divergiu do entendimento do STF,
tendo se manifestado nos seguintes termos:
“Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam
limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de
um novo regime jurídico remuneratório. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1302854, rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp
1346177, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe
02/05/2013; AgRg no AREsp 199224, rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/10/2012; AgRg no
AREsp 40.081, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Segunda Turma, DJe 16/11/11).
Neste ponto, em que pese o respeito ao entendimento da Administração, não se pode
concordar com sua tese no sentido de que inexistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
6
diferenças de URV a serem pagas à autora após a
vigência da Lei Complementar Estadual 836/1997.
Isso porque referida legislação, ao instituir novo
plano de carreira, vencimentos e salários para os
integrantes do quadro de Magistério da Secretaria
de Educação, levou em consideração o valor dos
vencimentos até então percebidos pelos servidores
(art. 1o, das Disposições Transitórias), donde se
conclui que a ausência de conversão dos proventos
em URV no momento oportuno gerou prejuízos à
autora, os quais serão minimizados por meio do
julgamento da presente demanda”.

Nessa linha, ao reconhecer a peculiaridade da
situação narrada nos autos, em que a ausência de conversão no
momento oportuno gerou prejuízos à servidora mesmo após à
lei instituidora de novo plano de carreira, não há que se
falar em retratação em relação ao RE no 561.836/RN.
Ato seguinte, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
7
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
8
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
9
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
10
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes
Superiores firmaram posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro índice
compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em total consonância com o
entendimento das Cortes Superiores, registrou o seguinte:
“(...)a correção monetária deverá incidir a partir do vencimento
de cada prestação, de acordo com o INPC, e os juros de mora
incidem a partir da citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009
(redação original do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de
então, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028735-42.2015.8.26.0053 -Voto no
11
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com os
entendimentos firmados pelo C. STJ e pelo E. STF no que tange
à “reestruturação” da carreira (inocorrente na hipótese), bem
como aos juros de mora incidentes sobre as condenações
impostas contra a Fazenda Pública de natureza administrativa
em geral.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR